Tribunal: TRF3
Processo: 5037964-58.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
641/907)

5037964-58.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5037964-58.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROGERIO BATISTA RICCI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROGERIO BATISTA RICCI

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO RECONHECIDO COMO ESPECIAL PELO PRÓPRIO INSS. ERRO MATERIAL NO CÔMPUTO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA DER ORIGINÁRIA (07/06/2017). REAFIRMAÇÃO DA DER AFASTADA. DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DESDE A DER. PROVIMENTO DO AGRAVO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que rejeitara embargos de declaração e mantivera a impossibilidade de concessão do benefício desde a DER (07/06/2017).

O agravante sustenta erro no cálculo do tempo de contribuição, afirmando que o período 04/01/1988 a 10/05/1993, embora reconhecido como especial pelo próprio INSS, foi computado como tempo comum no acórdão, suprimindo o acréscimo decorrente da conversão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o período de 04/01/1988 a 10/05/1993 deve ser computado como especial com conversão, e, em caso afirmativo, se o novo cômputo conduz ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição já na DER (07/06/2017), afastando‐se a reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anterior considerou o período 04/01/1988 a 10/05/1993 como tempo comum, mas, conforme demonstrado pelo agravante, o próprio INSS reconheceu sua natureza especial, situação confirmada pela documentação administrativa.

A omissão gerou erro material no somatório do tempo de contribuição, pois deixou de aplicar a conversão do tempo especial em comum, resultando em total inferior ao efetivamente devido.

Procedida a correção do cômputo com aplicação do fator adequado, verifica-se que a parte autora já preenchia os requisitos legais para aposentadoria por tempo de contribuição na DER originária (07/06/2017).

Assim, não há razão para reafirmação da DER, uma vez que o direito já estava plenamente constituído na data do requerimento administrativo.

Mantém-se, para efeitos de liquidação, o Manual de Cálculos vigente e, quanto ao prequestionamento, registra-se inexistir violação a normas constitucionais ou infraconstitucionais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido, para reformar a decisão agravadaTese de julgamento

O período de 04/01/1988 a 10/05/1993, reconhecido como especial pelo INSS, deve ser computado com conversão, sob pena de erro material no cômputo do tempo de contribuição.

Corrigido o cômputo, restando demonstrado que o segurado já preenchia os requisitos na DER, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício desde 07/06/2017.

A reafirmação da DER somente é admitida quando o direito não estiver constituído na DER, o que não ocorre quando o erro se dá no cálculo, e não no momento de implementação dos requisitos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5037964-58.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROGERIO BATISTA RICCI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROGERIO BATISTA RICCI

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão de ID 342449724, que rejeitou os embargos de declaração, nos quais se alegava omissão quanto à análise do tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo (07/06/2017).

Nas razões do agravo, sustenta, em síntese, que há erro no cômputo do tempo de contribuição quanto ao período de 04/01/1988 a 10/05/1993, o qual teria sido considerado como tempo comum no acórdão, embora reconhecido como especial pelo próprio INSS. Argumenta que a correta contabilização do período, com a devida conversão, implicaria acréscimo suficiente para o preenchimento dos requisitos à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER originária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

No caso concreto, o período de 04/01/1988 a 10/05/1993 foi considerado como tempo comum no acórdão.

Entretanto, conforme alegado pelo agravante, e com base nos documentos produzidos pelo próprio INSS, referido interregno teria sido reconhecido como tempo especial, circunstância que não foi devidamente refletida no cálculo adotado.

A desconsideração dessa natureza especial implica evidente distorção no somatório do tempo de contribuição, sobretudo porque inviabiliza a aplicação do acréscimo decorrente da conversão.

Dessa forma, deve ser reconhecido o caráter especial do período em questão.

Diante do novo cômputo, resta evidenciado que o segurado já preenchia os requisitos necessários à concessão do benefício na data de entrada do requerimento administrativo (07/06/2017).

Assim, não se justifica a reafirmação da DER para momento posterior, uma vez que o direito já se encontrava plenamente constituído naquela data.

Logo, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer o direito à concessão do benefício desde a DER originária.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito da parte agravante à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (07/06/2017).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO RECONHECIDO COMO ESPECIAL PELO PRÓPRIO INSS. ERRO MATERIAL NO CÔMPUTO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA DER ORIGINÁRIA (07/06/2017). REAFIRMAÇÃO DA DER AFASTADA. DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DESDE A DER. PROVIMENTO DO AGRAVO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que rejeitara embargos de declaração e mantivera a impossibilidade de concessão do benefício desde a DER (07/06/2017).

O agravante sustenta erro no cálculo do tempo de contribuição, afirmando que o período 04/01/1988 a 10/05/1993, embora reconhecido como especial pelo próprio INSS, foi computado como tempo comum no acórdão, suprimindo o acréscimo decorrente da conversão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o período de 04/01/1988 a 10/05/1993 deve ser computado como especial com conversão, e, em caso afirmativo, se o novo cômputo conduz ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição já na DER (07/06/2017), afastando‐se a reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anterior considerou o período 04/01/1988 a 10/05/1993 como tempo comum, mas, conforme demonstrado pelo agravante, o próprio INSS reconheceu sua natureza especial, situação confirmada pela documentação administrativa.

A omissão gerou erro material no somatório do tempo de contribuição, pois deixou de aplicar a conversão do tempo especial em comum, resultando em total inferior ao efetivamente devido.

Procedida a correção do cômputo com aplicação do fator adequado, verifica-se que a parte autora já preenchia os requisitos legais para aposentadoria por tempo de contribuição na DER originária (07/06/2017).

Assim, não há razão para reafirmação da DER, uma vez que o direito já estava plenamente constituído na data do requerimento administrativo.

Mantém-se, para efeitos de liquidação, o Manual de Cálculos vigente e, quanto ao prequestionamento, registra-se inexistir violação a normas constitucionais ou infraconstitucionais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido, para reformar a decisão agravadaTese de julgamento

O período de 04/01/1988 a 10/05/1993, reconhecido como especial pelo INSS, deve ser computado com conversão, sob pena de erro material no cômputo do tempo de contribuição.

Corrigido o cômputo, restando demonstrado que o segurado já preenchia os requisitos na DER, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício desde 07/06/2017.

A reafirmação da DER somente é admitida quando o direito não estiver constituído na DER, o que não ocorre quando o erro se dá no cálculo, e não no momento de implementação dos requisitos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão